Tribunal: TJSP
Processo: 2110096-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Execução Contratual
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2110096-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
embargante SAMERP SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA, é
embargado MUNICIPIO DE NIPOÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110096-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15525
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2110096-53.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL
EMBARGANTE: SAMERP SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE
EMERGÊNCIA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE NIPOÃ
VOTO No 15525
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Extinção de
incidente de RPV, por falta de interesse da exequente que não se
pronunciou acerca do prosseguimento do feito. Feito que se
encontrava apenas aguardando pagamento por parte da executada.
Ausência de efetiva inércia da exequente. Embargos declaratórios
acolhidos, com efeito modificativo do julgado.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o não
provimento de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, recurso
desprovido ao argumento de que o feito teria sido encaminhado ao arquivo e não
extinto, como alegado pelo recorrente.
O recorrente assevera que teria havido, sim, extinção do feito,
consoante página 35 do incidente processual de expedição de RPV.
Determinada juntada de documentação, a ordem foi atendida (fls.
09/10).
Aberto prazo para resposta aos embargos declaratórios, o
Município permaneceu silente (fls. 70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110096-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15525
3
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial promovida
pela Samerp Serviços de Atendimento Médico de Emergência em face do Município
de Nipoã, pleiteando a cobrança de crédito no valor de R$ 27.072,07 (julho de 2017).
A exequente pleiteou a expedição de RPV no valor cobrado, em
pleito formulado em janeiro de 2019 (fls. 43/44).
O Juízo de origem determinou à exequente que apresentasse planilha
atualizada do débito, na forma do quanto decidido em sede de embargos à execução
(fls. 49), o que foi apresentado.
Pela inércia do Município, foi homologado o débito, ordenando-se
ao exequente que se manifestasse procedendo à criação do incidente de precatório ou
RPV (fls. 63).
Foi determinado, então, fosse aguardado pagamento do RPV (fls.
142).
O feito permaneceu inerte, razão pelo qual o MM Juízo “a quo”
fixou prazo de cinco dias para manifestação da exequente acerca do prosseguimento
do feito, determinando o arquivamento dos autos, em caso de silêncio, nos termos do
art. 921, §2o do CPC (fls. 160).
Decorrido o prazo sem manifestação, sobreveio certidão dando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110096-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15525
4
conta da remessa dos autos ao arquivo provisório (fls. 164).
O recurso foi indeferido ao argumento de que arquivamento
provisório não se confundiria com extinção, sendo necessário somente pleito de
desarquivamento.
O recorrente apresentou os presentes embargos declaratórios
afirmando que se referia à extinção do incidente processual de RPV, e não à execução.
Pela ausência de documentos pertinentes à decisão, foi ordenada sua juntada, a qual
foi atendida pelo embargante.
Consta dos autos que foi extinto incidente de RPV, no bojo do
Processo no 1001788.02.2017.8.26.0369/01, por falta de interesse, nos termos do art.
485, VI, do CPC.
A exequente afirma que não pode ser punida por sua inércia, visto
que havia formulado anteriormente requerimento de expedição de RPV.
O Município não apresentou resposta ao presente recurso.
Com efeito, ainda que a exequente não tenha se pronunciado quanto
ao despacho de fls. 160, certo é que apresentou planilha atualizada do débito, já
homologada, e o feito se encontrava aguardando o pagamento por parte da executada
(fls. 142)
Não se vislumbra, portanto, efetiva inércia da exequente a
justificar a extinção do incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110096-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15525
5
Dessa feita, pelos motivos expostos, é o caso de acolher os embargos
declaratórios, com efeito modificativo do julgado, para dar provimento ao agravo de
instrumento e reformar a decisão que determinou a extinção do incidente de RPV,
permitindo-se o seu prosseguimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
declaratórios, com efeito modificativo do julgado.
MARCELO SEMER
Relator